Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0011158-42.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDIRETA em favor de seus associados. Em decisão de id 41112287, homologuei a desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL em relação à substituída BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, e determinei o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Apresentados os cálculos em id 43277923, foram impugnados pelo DISTRITO FEDERAL em id 43969286. Intimado para se manifestar, o Sindicato concorda com os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL e pugna por sua homologação, com a expedição de ordem de pagamento, destacando-se os honorários contratuais (id 44980739). Novamente intimado para esclarecer o percentual adotado para fins de cálculos dos honorário contratuais, o credor peticiona em id 45603726, pugnando pela majoração da verba de 15% (quinze por cento), definida na decisão de id 15301969, para 20% (vinte por cento), conforme aditivo contratual de id 15302077. É o breve relatório. Decido. Considerando a anuência do credor, ACOLHO a impugnação e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (id 43969287), para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Quanto ao percentual estabelecido para fins de cálculo dos honorários contratuais que serão deduzidos, defiro a majoração estabelecida no aditivo ao contrato de prestação de serviços advocatícios reproduzido em id 15302077. Assim sendo, expeça-se a ordem de pagamento em favor da credora BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, conforme planilha de id 43969287, com a reserva dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M. de Oliveira Advogados &amp; Associados. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator